Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-36.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005246-36.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAGUIDA MARIA DIAS - CPF: 642.297.262-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CRFB – CONTRATO VÁLIDO – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – NÃO DEVIDOS –
TEMA
N.
551
, DO STF SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.No presente caso, a parte Recorrente aduz que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, dos períodos de 09/2017 a 12/2018, no cargo de professora. Argumenta ainda que, os contratos pactuados, anualmente e/ou semestralmente, têm sido renovados pelo Requerido, gerando o vínculo de mais de 02 (dois) anos de exercício da profissão.

2. Restou incontroverso ante as provas acostadas aos autos, que a parte ora recorrente teve o seu contrato encerrado antes de completar um ano, restando provado período laboral de 09/2017 a 12/2018 – holerites anexos IDNº 120924576, logo, se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento de FGTS, nem mesmo enseja o direito ao recebimento das verbas salariais, referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, conforme entendimento esposado no
Tema
n.
551
, do STF.

3.
Veja-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-165, Divulg 30-06-2020, Public 01-07-2020).

4.
Nesse sentido, a Lei Municipal aplicável ao citado período (Lei Municipal nº 1.115/2004), no seu art. 11, § 1º, previa expressamente que: “
Os contratos que forem
extintos antes de um ano

não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
.”, dessa forma a parte autora/recorrente não faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional, vez que o vínculo nos anos de 2017 a 2018 perdurou por menos de um ano.

5.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024